Tribunal: TJDFT
Processo: 0705832-23.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705832-23.2022.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL DIAS DO AMARAL APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O O apelante requereu a desistência do recurso (ID 51464985). Segundo o art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido. O artigo 87, inc. VIII, do RITJDFT, estabelece que é atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Determino a retirada do presente feito da sessão de julgamento. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator